Tribunal: TJES
Processo: 0028205-71.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028205-71.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face do v. acórdão id 5890848, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 6598276, que o v. acórdão impugnado teria inobservado a legitimidade extraordinária ampla da entidade sindical estabelecida no artigo 8º, inc. III, da Constituição Federal. Para tanto, aponta “
a necessária reforma do acórdão, ora recorrido, por violação aos termos dos art. 8º, inciso III e art. 37, IX, da Constituição Federal, além do art. 1º, inciso IV, da Lei 7.347/1985, para que seja reconhecida a adequada propositura da presente Ação Civil Pública visando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, em que os substituídos exerceram as funções de forma ininterrupta, em especial nas funções de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias
”.

Conquanto intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 02 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028205-71.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face do v. acórdão id 5890848, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 6598276, que o v. acórdão impugnado teria inobservado a legitimidade extraordinária ampla da entidade sindical estabelecida no artigo 8º, inc. III, da Constituição Federal. Para tanto, aponta “
a necessária reforma do acórdão, ora recorrido, por violação aos termos dos art. 8º, inciso III e art. 37, IX, da Constituição Federal, além do art. 1º, inciso IV, da Lei 7.347/1985, para que seja reconhecida a adequada propositura da presente Ação Civil Pública visando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, em que os substituídos exerceram as funções de forma ininterrupta, em especial nas funções de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias
”.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos, todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório, que aprecia de forma expressa o ponto controvertido, atinente à possibilidade, ou não, de manejo da ação civil pública para dedução de pretensão relativa ao recebimento de verbas de FGTS em razão da declaração de nulidade de contratos temporários sucessivamente renovados no âmbito da Administração Pública.

“(...)

Após analisar, detidamente, os presentes autos, não tenho dúvidas em encampar a conclusão externada na sentença ora impugnada.

Conforme brevemente discorrido, o Apelante pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados entre os substituídos na ação e o Município de Vila Velha, referentes aos últimos trinta anos, bem como a percepção dos valores referentes ao FGTS ao fundamento de que as sucessivas renovações dos contratos de trabalho ao longo dos anos descaracterizaria a natureza temporária da contratação.

Em que pese a veiculação da pretensão em sede de ação civil pública, a Lei Federal nº. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, estabelece, expressamente, que não será cabível o referido instrumento processual para deduzir pretensões relativas a tributos, contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Esta é a redação do parágrafo único, do art. 1º, do supracitado dispositivo legal:

“Art. 1º (...)

Parágrafo único -. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados."

Ademais, como bem salientou o MMº. Juiz de Direito a quo na sentença vergastada, o acolhimento da pretensão autoral demandaria um exame individualizado da relação jurídica firmada entre cada substituído com o Município de Vila Velha a fim de averiguar a existência, ou não, de sucessivas renovações contratuais eventualmente ilegais, suficientes a descaracterizar a temporariedade do vínculo.

Neste tocante, penso revelarem-se irretocáveis as considerações consignadas na sentença, as quais peço vênia para trazer à colação:

“(...) para que seja reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho temporário firmados entre as partes e, de conseguinte, o direito ao pagamento do FGTS, não basta apenas a comprovação da respectiva celebração.

Devem ser analisados, ainda, o caráter permanente do cargo, bem como a ocorrência de sucessivas contratações aptas a descaracterizar a necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito autorizador das contratações temporárias, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

E na hipótese, sequer há certeza se houve contratações e se renovações foram realizadas em datas distintas, de forma pessoal em relação a cada servidor, posto que a inicial veio desacompanhada de cópias de quaisquer contratos ou elementos de prova, ao passo queo Município acostou legislação indicativa de que, se houve, as contratações foram legais.

(...)"

A conclusão da sentença ora em exame se coaduna com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram as ementas de julgamento dos recursos de apelação nºs. 0012881-56.2019.8.08.0030 e 00128070220198080030, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy e a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira:

(...)”

Com efeito, inexistem os vícios alegados pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões